Tribunal: STF
Processo: ARE 1463328
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “Processual civil. Sentença extra petita. Inteligência do artigo 489, III do Código de Processo Civil. Pedido, ademais, sem forma ou figura de juízo. Condenação afastada. Recurso e reexame necessário providos. 



    Ação Civil Pública. Município de Campinas. Omissão da municipalidade em averbar o tombamento de imóveis na CRI. Imposição legal. Inteligência do art. 29 da Lei municipal nº 5.885/87 e do art. 16 do Decreto municipal nº 9.585/88. Obrigação a cargo da municipalidade. Forma de controle e execução das normas regentes atreladas à discricionariedade administrativa. Recurso e reexame necessário providos em parte”. (eDOC 7 – ID: 53f16645)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, caput, 30, IX, e 216, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: e6c15f15)



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação civil pública proposta pelo Ministério Público em que se pleiteia a averbação, no registro imobiliário, da existência de tombamento em cada uma das matrículas relativas a 645 imóveis e 197 fragmentos de mata tombados pelo Município.



    Insurge-se contra a determinação de apresentação de cronograma estabelecendo o prazo pelo qual o Município deverá promover a averbação do tombamento, entendendo-se violada a autonomia municipal e as particularidades constitucionais relacionadas ao tombamento, que não incluem essa etapa.



    Aduz-se que a transcrição do tombamento à margem do registro imobiliário não faz parte do conteúdo jurídico desse instituto, sendo tão somente uma medida acessória que a lei previu para garantir o direito de preferência do Poder Público na eventual aquisição do bem. Acrescentando-se que o Município cumpre as normas inscritas nos art. 30, IX, e 216, §1º, da Constituição desde o momento em que encerra o procedimento administrativo de tombamento com a inscrição do referido bem no Livro do Tombo.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem reconheceu a necessidade de implementação de políticas públicas relacionadas à averbação em registro público dos imóveis tombados no Município de Campinas/SP, como forma de preservação do patrimônio histórico e cultural. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho do julgado:   



    “(...)



    Desse modo, a averbação do tombamento na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis não é mera faculdade, mas verdadeiro poder-dever da Administração Pública, sem faculdade de adoção de critérios de conveniência e oportunidade, mas medidas efetivas para se evitar danos ao patrimônio cultural de Campinas. 



    E, como visto, a responsabilidade pela averbação em cartório é primordialmente da municipalidade, sem qualquer distinção quanto à natureza do bem, se público ou privado, uma vez que a norma de regência não estabelece qualquer diferenciação entre eles. 



    Ainda que a obrigação de registrar o tombamento possa ser, eventualmente, carreada aos proprietários dos imóveis particulares, v.g. em situação de busca de alguma benesse como isenção de IPTU ou obtenção do certificado de potencial construtivo, essa obrigação não retira da municipalidade o dever de proteger e preservar os imóveis tombados, o que inclui a averbação na matrícula do bem. Ressalto ser voluntária a averbação pelo particular, configurando faculdade para ele e dever para o município. 



    Sua obrigação de ente público é zelar pelo patrimônio histórico e cultural do município.



    Da mesma forma, fica afastada eventual arguição sobre falta de orçamento, pois há previsão no artigo 37 da Lei municipal nº 5.885/87 de que o Poder Executivo consignará nos orçamentos dos próximos exercícios dotação suficiente para atender as despesas do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. 



    A responsabilização sobre os tombamentos levados a efeito pela CONDEPACC é do município de Campinas, cabendo a ele, portanto, a averbação requerida na petição inicial, por ser dele a atribuição pelo processo de tombamento, na forma das normas acima elencadas. 



    Nem há ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) porquanto, como já deixou assentado o E. Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. 



    Aliás, da leitura dos documentos que orientam todo este processado e à luz das disposições legais acima transcritas é perfeitamente notado não haver ingerência do Judiciário na Administração, pois à ordem judicial precedeu todo o teor da petição inicial, só proposta porque a municipalidade não se houve com atenção ao que havia sido apurado no inquérito civil e ao determinado na lei local. 



    A informação sobre tomada de medidas não impressiona, pois nada de concreto foi apresentado e, embora tenha constado dois anos para a regularização dos imóveis tombados, não se comprovou, nem sequer pela rama, qualquer averbação. 



    Então, houve mesmo omissão da Administração, que negligenciou seus deveres e não tomou as medidas necessárias para proteção do patrimônio cultural.



    Cabe à ré, deveras, fazer o previsto e determinado por suas próprias normas de regência. 



    A condenação quanto à obrigação de fazer consistente em averbar junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente o tombamento dos 645 imóveis e 197 fragmentos de mata tombados no Município de Campinas merece ser mantida, então, tanto para a proteção quanto para a preservação do patrimônio histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, documental e ambiental da cidade de Campinas, ressalvada a referência a 207 fragmentos de mata, vista na pág. 524. 



    No entanto, entendo que, embora mantida a determinação para apresentação de cronograma, o prazo deve ser estendido, fixado em seis meses a partir deste julgamento. 



    Por outra, o critério a ser utilizado é do próprio ente público, por haver discricionariedade, devendo o apelante apresentar cronograma com prazo de cumprimento da obrigação e formas de demonstração do cumprimento, tão somente.



    (...)



    A averbação é ato vinculado, mas a forma e o prazo configuram atos discricionários e nesse sentir a Administração municipal pode atuar com liberdade, dentro dos limites permitidos por lei, observados os princípios que regem a administração pública, previstos no artigo 37 da Constituição Federal: a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]. 



    Assim entendo porque averbação é ato complexo e fica condicionada à ação de diversos setores, como CONDEPACC, Secretaria da Cultura, Coordenadoria do Patrimônio Cultural, Secretaria dos Negócios Jurídicos, à previsão orçamentária e a agentes desvinculados do Poder Público municipal. 



    Para o prazo a ser indicado no cronograma deverá o município pautar-se pelo princípio da eficiência e da legalidade, não observados ao se deixar tantos bens tombados sem qualquer registro, controle ou averbação, como aqui se referiu. 



    O município, portanto, deve efetivar todas as medidas informadas ao Ministério Público, observado que o prazo deverá se ater aos atos a serem praticados por ele, por não haver, repito, qualquer controle sobre os atos cartorários de registro.



    (...)” (eDOC 7 - ID: 53f16645, p. 22-26)  



    Nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais.



    Ademais, verifica-se que a procedência do pedido deduzido na inicial desta ação civil pública sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BEM IMÓVEL TOMBADO: DEVER LEGAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO MUNICIPAL E INÉRCIA ADMINISTRATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1408531 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.02.2023)  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Proteção do patrimônio histórico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1238012 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.03.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente